Tribunal: TJPA
Processo: 0003544-16.2008.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003544-16.2008.8.14.0045

RECORRENTE: RAIMUNDO NETO DO SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO MAJORADO POR MOTIVO FÚTIL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

4. Na espécie, a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE.

5. Conforme posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 20/5/2022).

6. Outrossim, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19/06/2023 a 26/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
RAIMUNDO NETO DOS SANTOS,
com fulcro no arts. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção
que o pronunciou pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do CP (tentativa de homicídio majorado por motivo fútil).

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 01 de novembro de 2008, o réu tentou matar por motivo fútil a vítima Antônia Lucilene Oliveira Sousa, mediante disparos de arma de fogo, não alcançando o intento homicida por motivos alheios a sua vontade. Colhe-se da dinâmica fática que no dia supracitado o denunciado estava bebendo no bar de propriedade da vítima, quando começou a discutir com os clientes. Com o intuito de acalmar os ânimos, Antônia tentou acalmar os ânimos, ocasião em que o denunciado sacou de uma arma de fogo e disse à vítima: “vou te matar sua vagabunda”. Ato contínuo, o denunciado mirou em direção a vítima, que saiu correndo e o réu seguiu no seu encalço efetuando disparos de arma de fogo, não conseguindo atingi-la. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, todos do CP
(ID 10462277).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, todos do CP,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 10462292).

Inconformado, o recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, sustentando em
razões recursais
:
(i) a impronúncia
sob o argumento de que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, além da fundamentação inidônea da decisão guerreada, baseada em afirmação genérica e fatos abstratos e, subsidiariamente,
(ii) a desclassificação do crime doloso contra à vida
ante a ausência de provas do

animus necandi;
(iii
)
a exclusão da qualificadora do motivo fútil
por ausência de motivação no
decisum
. (ID 10462298).

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 10462301).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos

(ID 10462293).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e provimento
do recurso (ID 12850661).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso objetiva a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de que não existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a fundamentação empregada na decisão é inidônea, baseada em afirmação genérica e fatos abstratos.

O Ministério Público em primeiro grau refutou a tese defensiva, sustentando que “não há questionamentos quanto à materialidade delitiva, eis que fora juntado o auto de apresentação e apreensão da arma de fogo e das cápsulas encontradas no local”. Pontuou, ainda, que “a materialidade delitiva neste caso, também é comprovada pelos depoimentos prestados tanto pela vítima, quanto pelas testemunhas oculares que narraram ter havido perseguição do réu em face da vítima, com a arma em punho e efetuando disparos contra ela, a qual não ficou lesionada, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente” (ID 10462301).

Não obstante, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso sob o argumento de inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva. Ressalta, no ponto, que o juiz
a quo
pronunciou o réu com base apenas no depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, os quais não teriam presenciado os fatos, aduzindo que os demais elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, não podendo servir de sustentáculo à pronúncia conforme disposto no art. 155 do CPP. Ademais, sustenta que não houve requisição de laudo pericial na vítima ou no local dos fatos, somente na arma de fogo apreendida em poder do réu, e que as testemunha ocular Luciano Acácio de Jesus Neto, e a vítima Antonia Lucilene Oliveira Sousa, não foram localizados para prestar depoimento em juízo.

Assentadas as balizas do caso em julgamento, consigno que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese de fundamentação inidônea e genérica do
decisum
, pois na pronúncia o juiz deve decidir conforme determina o art. 413, § 1º, do CPP, limitando-se a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo empregar uma linguagem comedida e sem excessos, sob pena de nulidade do ato decisório.

Outrossim, verifico na espécie a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado, de modo que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
.

Veja-se que a
materialidade
delitiva exsurge do
Auto de Apresentação e Apreensão da Arma de Fogo
utilizada no crime e apreendida na posse do acusado (ID 10462279, pág. 9

), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nas fases inquisitorial e judicial, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

À propósito, convém salientar que conforme dicção do art. 239 do CPP,
“considera-se

indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

Nesse particular, consigne-se que a
vítima Antônia Lucilene Oliveira,
em sede policial, narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o denunciado como autor do delito. Veja-se:

“Que, é proprietária do estabelecimento comercial denominado Bar da Boa, localizado no endereço acima citado; Que, neste dia 01.11.2008, por volta de 15:00 horas o indivíduo que nesta DEPOL soube chamar-se RAIMUNDO NETO DOS SANTOS chegou no seu estabelecimento onde tomou duas cervejas e em seguida retirou-se do local; Que, por volta de 18:00 horas RAIMUNDO retornou ao bar da depoente onde ingeriu pinga (cachaça) e cerveja: Que, por volta de 20:00 horas Raimundo retornou ao bar novamente onde passou a beber cerveja; Que, por volta de 22:00 horas, RAIMUNDO saiu para urinar e ao adentrar no bar, passou a discutir com um outro freguês a qual não sabe o nome e nem endereço; Que a declarante interferiu na discussão dizendo que não brigassem pois eram amigos; Que Raimundo disse que não estavam brigando, mas sim dando conselhos; Que a declarante falou para o amigo de Raimundo que pagasse a conta e fosse embora, tendo o acusado entendido que a vítima tivesse falado com ele, tendo ficado aborrecido momento em que sacou da arma que portava, que segundo ela seria uma pistola, a qual foi apontada em sua direção e dizendo as textuais: “VOU TE MATAR VAGABUNDA”, quando a declarante/vítima correu tentado escapar da eminente tentativa de homicídio e com ela outras pessoas saíram do local com receio da arma disparar e atingi-los; Que, dentre estas pessoas estavam os filhos menores da vítima e que ao final a vítima com ajude de um amigo Sr. Luciano Acácio de Jesus Neto, o qual tentou fechar um portão que divide a casa do bar e só assim o acusado resolveu retornar para a via pública onde efetuou vários disparos e na sua empreendida em portar arma de fogo para matar a vítima ele ocasionou inúmeros danos materiais no bar da vítima, tendo logo após a chegada dos policiais militares o acusado sido preso em flagrante delito” (ID 10462278, pág. 7).

A testemunha
Luciano Acácio de Jesus
também narrou os fatos na esfera policial:

“Que, possui um lava jato em frente ao bar da vítima; que por volta de 22hs passou a observar que no referido bar estava ocorrendo algumas discussões entre os clientes; que, deslocou-se para o bar já que conhece a vítima e a partir daí testemunhou que o acusado e um outro cliente foram urinar, e o Sr. RAIMUNDO já em estado de embriaguez avançado passou a instigá-lo, quando viu a vítima interceder para que a discussão não fosse em frente dizendo a pessoa que estava próximo a Raimundo, supondo ser seu conhecido, que ele pagasse a conta e fosse embora, no que o acusado se sentiu ofendido pensando que a vítima estivesse falando com ele, e nesse momento sacou da arma que portava e trazia em sua cintura e apontando para a vítima sra. Antonia Lucilene passou a persegui-la pelos arredores do bar, enquanto ela a vítima tentava fugir da investida criminosa do acusado; que, o declarante tentou ajudar a vizinha/vítima em todos os momentos, até que ele conseguiu fechar o portão que divide o bar da residência e dando guarida a vítima ficou observando o agressor para que ele não voltasse a investir contra a vítima, até que o autor, sr. Raimundo saiu do bar e foi para a via pública onde efetuou outros disparos da arma que portava em suas mãos; que, ressalta ainda que é testemunha presencial do ato delito cometido pelo sr. Raimundo e que viu que a intenção do acusado era realmente de atingir a vítima, tanto é que efetuou disparos quando a perseguia nos arredores do bar e de sua residência” (ID 10462278, pág. 6).

Em complemento,
na fase judicial o policial militar MÁRCIO RAIOL DA SILVA
, que participou da diligência que prendeu em flagrante o acusado, afirmou que: “recorda dos fatos; que foi passado pelo rádio que havia uma situação em um bar; que uma pessoa havia disparado diversas vezes nas pessoas que estavam no interior bar, principalmente na dona;
que ao chegarem no local ele estava saindo do bar com a arma na mão
; que relataram que ele havia disparado na dona do bar; que ela disse que ele havia disparado contra ela que se encontrava no interior do bar; que constatou com as marcas dos tiros, dentro e fora do bar; que a arma foi apreendida” (mídias digitais de ID 10462288 a 10462290).

A argumentação ministerial de que os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo e, por corolário, não podem servir para embasar a sentença de pronúncia, encontra amparo no art. 155 do CPP, ao dispor que o julgador
formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação.

Não obstante, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que essa regra
“deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação”
, admitindo
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018). Desta feita,
“não há falar em falta de fundamentação da decisão de pronúncia, quando apoiada em provas colhidas na fase inquisitorial e judicial”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019), hipótese retratada nos autos.

Nessa toada, verifica-se que a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
desclassificação do crime doloso contra à vida
ante a ausência de provas do

animus necandi,
também não merece guarida.

Isso porque, não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação do crime de tentativa de homicídio conforme pretende a defesa do recorrente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
” (STJ,
AgRg no HC n. 727.538/AL
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Por derradeiro,
não procede o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil
, pois nos termos da jurisprudência da Corte Especial,
“apenas
excepcionalmente se admite a
exclusão
das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(STJ,
REsp n. 1713312
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018).

Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento, na espécie não se verifica prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, sendo certo que
“a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”
(
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023